Tribunal: CARF
Processo: 13836.000573/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000573/2003-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.059 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
PENABRANCA AVICULTURA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares que dava parcial provimento ao recuso para aplicar o resultado do
processo no13836.000638/97-84.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela Conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo do Auto de Infração relativo à Contribuição ao Programa
de Integração Social — PIS, lavrado em 02/05/2002 e cientificado ao contribuinte por via
postal em 12/06/2002 (fls. 44),, formalizando crédito tributário no valor total de R$
425.361,66 com os acréscimos legais cabíveis até a data da lavratura (fls. 22), em virtude
de inexistir no Profisc o processo indicado para compensação sem DARF de débitos
declarados para os períodos de julho a dezembro/97.
Em oposição à exigência fiscal, foi protocolizada em 04/07/2002 a impugnação de
fls. 02/19, acompanhada dos documentos' de fls. 20/40, com as razões de fato e de direito
a seguir sintetizadas.
Argui, em preliminar, a nulidade do procedimento pelos seguintes motivos, sobre
os quais discorre extensamente: ausência de descrição da matéria tributável e de
capitulação legal, ensejando cerceamento de defesa, na medida em que é inverídica a
apontada inexistência do processo; pendência de apreciação de recurso interposto em
pedido administrativo de compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000573/2003-11
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000573/2003-11

Defende a legitimidade do procedimento de compensação, alegando que:
- é detentora de créditos relativos ao PIS recolhido indevidamente com base nos
Decretos-lei 2.445 e 2.449, ambos de 1988;
- apresentou pedidos de ressarcimento mediante compensação e passou a
compensar os créditos apurados, informando, mensalmente, nas correspondentes DCTF,
as compensações efetivadas;
- a apuração dos valores pagos a maior foi efetuada em conformidade com a
jurisprudência dominante, com base na qual a contribuição ao PIS permaneceu devida
nos termos da LC 7/70, especialmente, no seu artigo 6° (faturamento do sexto mês
anterior);
- ainda que o lançamento objetivasse prevenir a decadência, a aplicação da multa
de oficio teria contrariado o art. 63 da Lei 9.430/96.
Também em oposição à multa de oficio, alega:
- impossibilidade de sua imposição em caso de sucessão por incorporação como
ocorreu com a impugnante Moinhos Cruzeiro do Sul S A que sucedeu por incorporação a
autuada Penabranca Avicultura S A.;
- seu efeito de confisco; e
- que, estando o débito com exigibilidade suspensa desde a interposição de recurso
ao Conselho de Contribuintes, não há mora ou qualquer irregularidade, até porque o
crédito tributário carece da necessária liquidez.
Finaliza requerendo o acolhimento da preliminar de nulidade; a improcedência do
lançamento em seu mérito, o sobrestamento do presente até decisão final do processo
13836.000638/97-84, a anulação da multa de oficio.
Instruindo a impugnação foi apresentada, entre outros documentos, cópia de
requerimento de Ressarcimento, mediante compensação de pagamentos indevidos de PIS
protocolizado sob n° 13836. 000638/97-54 (fls. 31/37).
Em 22/11/2006 foi o processo encaminhado em diligência, nos termos seguintes
(fis. 99/101):
A solicitação contida no referido processo 13836.000638/97-84, formalizado em nome
da filial 0026 da empresa Predileto Pena Branca Alimentos S A (CNPJ
43.465.145/0026-29), como se depreende do Acórdão da 5' Turma desta DRJ/Campinas
de n° 2088, de 05/09/2002, juntado por cópia arils. 119/125, já havia sido apreciada e
indeferida pela Dl?F de origem quando da lavratura da presente autuação, indeferimento
este que foi mantido nesta DRJ/Campinas, tanto por meio de Decisão exarada em 1999,
quanto por meio do Acórdão de 2002, e, também, mantido pelo Conselho de
Contribuintes pelo Acórdão 202-16184 (fls. 67).
Todavia, como também se depreende do Relatório do referido Acórdão 2088, o
indeferimento da solicitação formulada no processo 13836.000638/97-84 foi motivado
pela descaracterização da centralização de recolhimento de tributos e contribuições
federais, restringindo a apreciação do direito creditório ao estabelecimento 0026, como
segue:
Trata o presente processo de pedido de compensação, negado pela autoridade a quo,
com fundamento no art. 72 da Instrução Normativa SRF n2 128/92. In casu, como
aponta a decisão recorrida as fls. 359/362, após reconhecimento da centralização de
recolhimento de tributos e contribuições federais administrados pela SRF em nome da
matriz inscrita no CNPJ sob o n2 43.465.145/0001-70 (estabelecimento centralizador), o
contribuinte em epígrafe (CNPJ n2 43.465.145/0026-29, um dos estabelecimentos
centralizados) deu cabo ao cumprimento de obrigações acessórias, como a apresentação
de DCTF (a partir de Maio de 1995, .11. 353), e, também, promoveu recolhimentos do
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000573/2003-11

PIS (a partir de junho de 1995, fl. 308), tudo sob seu próprio CNPJ Dado esse
procedimento, o art. 72 da Instrução Normativa SRF no128/92, registra a DRF de
origem, aponta para o cancelamento ex officio do reconhecimento da centralização, com
o que se retorna a condição anterior àquela pleiteada na Declaração de Recolhimento
Centralizado para qualquer procedimento de oficio, quer quanto a responsabilidade do
recolhimento, quer quanto a prestação de informações sobre as contribuições e tributos
envolvidos.
Tendo isso em conta, a decisão questionada balizou sua análise considerando não a
totalidade do pleito, mas aquela porção sob o CNPJ deste contribuinte, como se vê no
Quadro apresentado fls.361.
Nessas circunstâncias, tratando-se, aqui, de compensação entre tributos de mesma
espécie, admitida no art. 14 da Instrução Normativa SRF no 21, de 10/03/97,
independentemente de pedido administrativo prévio, e tendo em conta que o
impugnante, em documentação apresentada no processo 13836000021/2002-14 (juntada
por cópia às fls. 68/97), aponta, entre os créditos alegados, recolhimentos que teriam
sido efetuados após julho/92 pela filial 0032 ora autuada, necessária se torna a aferição
da existência, disponibilidade e suficiência de créditos alegados.
Assim, foi o processo encaminhado A Delegacia de origem para informação acerca
do reconhecimento, disponibilidade e suficiência dos créditos alegados.
Em atendimento, foi o interessado intimado a apresentar planilha contendo o
faturamento da filial 0032 da Penabranca Avicultura S/A (aberta em 07/02/1995, fls. 106)
no período de novembro/1994 a setembro/1995 (fls. 109) 6, corn as informações por ele
fornecidas (fls. 119/131) e os pagamentos confirmados nos sistemas informatizados (fls.
134), a autoridade preparadora elaborou os cálculos de fls. 135, apurando a existência de
saldo suficiente apenas para amortizar parte do débito de fevereiro/97 (fls. 145).
Cientificado do resultado da diligência em 11/12/2007 (fls. 136 e 144), o
interessado requereu cópia dos autos em 17/12/2007, que foram obtidas em 20/12/2007
(fls.137).
Em 08/01/2008, quando os autos já haviam retornado para julgamento, foram
juntados: cópia de manifestação de fls. 146, discordando do procedimento fiscal, e
documentos de fls. 147/157, postados em 21/12/2007, e contendo alegação de que:
- a determinação do crédito não pode ser feita de forma isolada, porque em alguns
períodos os pagamentos a maior de PIS foram efetuados de forma centralizada, de modo
que a apuração do crédito pleiteado somente pode ser feito com a inclusão dos
recolhimentos relativos aos demais estabelecimentos anteriormente centralizados e ao
centralizador;
- o crédito já está sendo analisado no processo 13836.000638/97-84.
Ato contínuo, a DRJ-CAMPINAS (SP) julgou a impugnação do contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
DCTF. REVISÃO INTERNA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Descabe discutir aspectos que poderiam ensejar a nulidade do lançamento, se o crédito
tributário subsistiria constituído pelo contribuinte, mediante formalização em
declaração.
COMPENSAÇÃO.
Subsiste a exigência se a compensação alegada foi indeferida administrativamente.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000573/2003-11

Em face do principio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de oficio no
lançamento decorrente de compensações não comprovadas, apuradas em declaração
prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no
art. 18 da Medida Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, com a
nova redação dada pelas Leis n° 11.051/2004 e no 11.196/2005.
Lançamento Procedente em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade. Apenas
acrescentou o pedido de nulidade do acórdão recorrido tendo em vista que o mesmo foi omisso
quanto a alguns aspectos das suas argumentações apresentadas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de auto de infração
resultante de auditoria de DCTF na qual, em vista do indeferimento do crédito de PIS pleiteado
no processo 13836.000638/97-84, não deferiu a compensação.
Em seu recurso, entre outros argumentos, a Recorrente aduz a inexistência da
exigência fiscal, ora discutida, uma vez que débitos foram devidamente compensados nos autos
do processo administrativo de n° 13836.000638/97-84.
No acórdão recorrido, tal argumentação foi refutada pelo Colegiado da DRJ, uma
vez que acolheu o resultado da diligência solicitada à Unidade de Origem, na qual restou
indicado que inexistia crédito a ser compensado constante do processo no13836.000638/97-84.
Na referida diligência fiscal, a DRJ solicitou que, em análise conjunta com os
processos 13836.000223/2002-66 e 13836.000700/2003-74 (ambos contêm Autos de Infração
eletrônicos decorrentes do mesmo motivo acima citado), a Unidade Preparadora informasse acerca
do reconhecimento, disponibilidade e suficiência dos créditos alegados na impugnação quanto
aos recolhimentos efetuados pela filial 0032, analisados no processo no13836.000638/97-84, e
tendo em conta, também, as exigências formalizadas nos demais processos de PIS.
Em resposta à diligência fiscal, a Unidade Preparadora efetuou os cálculos
solicitados pela DRJ apurando que o crédito. em favor do Contribuinte foi suficiente para
amparar apenas parte do débito de fevereiro/1997.
Ressalta-se que o principal motivo da insuficiência do crédito no pedido de
restituição e compensação constante do processo no13836.000638/97-84 foi pela
descaracterização da centralização de recolhimento de tributos e contribuições federais,
restringindo-se a apreciação do direito creditório a apenas um estabelecimento, conforme denota
o trecho do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de pedido de compensação, negado pela autoridade a quo,
com fundamento no art. 72 da Instrução Normativa SRF no 128/92. In casu, como
aponta a decisão recorrida ás fls.359/362, após reconhecimento da centralização de
recolhimento de tributos e contribuições federais administrados pela SRF em nome da
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000573/2003-11

matriz inscrita no CNPJ sob o no 43.465.145/0001-70 (estabelecimento centralizador), o
contribuinte em epígrafe (CNPJ no 43.465.145/0026-29, um dos estabelecimentos
centralizados) deu cabo ao cumprimento de obrigações acessórias, como a apresentação
de DCTF (a partir de Maio de 1995, fl. 353), e, também, promoveu recolhimentos do
PIS (a partir de junho de 1995, fl. 308), tudo sob seu próprio CNPJ Dado esse
procedimento, o art. 72 da Instrução Normativa SRF n] 128/92, registra a DRF de
origem, aponta para o cancelamento ex officio do reconhecimento da centralização, com
o que se retorna à condição anterior àquela pleiteada na Declaração de Recolhimento
Centralizado para qualquer procedimento de oficio, quer quanto a responsabilidade do
recolhimento, quer quanto à prestação de informações sobre as contribuições e tributos
envolvidos.
2. Tendo isso em conta, a decisão questionada balizou sua análise considerando não a
totalidade do pleito, mas aquela porção sob o CNPJ deste contribuinte, como se vê no
Quadro apresentado à fl. 361.
Esse entendimento constante do processo no 13836.000638/97-84 foi confirmado
pelo antigo Conselho de Contribuintes e objeto de recurso especial do Contribuinte, que teve
negado seu prosseguimento por intempestividade.
No entanto, em 2016, o Contribuinte obteve, na ação ordinária no
500936608.2015.4.04.7112/RS, a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, ante o depósito
integral realizado, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sub judice..
Em 2017, o Contribuinte informou a ocorrência do trânsito em julgado da referida
ação, na qual a sentença julgou o mérito no sentido de reconhecer o direito do Contribuinte em
ver analisado o pedido de compensação formulado no processo administrativo, a ser procedida
de forma centralizada, desconstituindo, por conseguinte, as decisões administrativas proferidas
no Processo Administrativo no 13836.000638/97-84, devendo a União proceder ao reexame do
pedido feito pelo Contribuinte.
Conforme determinado na sentença, a DRF de Origem procedeu a análise
centralizada dos crédito homologando uma parte substancial das compensações pleiteadas
originalmente no processo no13836.000638/97-84, conforme indicado no despacho decisório, e-
fls.1.178 a 1.182.
Contra o referido despacho decisório, o Contribuinte ingressou com nova
manifestação de inconformidade, na qual obteve provimento parcial, nos termos a sintetizados na
ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1988 a 30/09/1995
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO.
O pedido administrativo de restituição de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, protocolado até 08/06/2005, alcança os indébitos relativos aos fatos
geradores dos dez anos anteriores à solicitação.
INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
A atualização monetária de indébitos de períodos anteriores a 1992 deve ser feita nos
termos da Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do
Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.
DÉBITOS. AMORTIZAÇÃO.
O saldo credor de pagamento a maior de determinado período não deve ser utilizado
para amortizar débitos não indicados pelo contribuinte para compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.059 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000573/2003-11

Período de apuração: 01/10/1988 a 30/09/1995
COBRANÇA. COMPETÊNCIA.
Entre as competências das Delegacias de Julgamento não se encontra o litígio sobre a
cobrança de débitos declarados pela contribuinte, ao qual não se aplica o rito do Decreto
no 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Contra a decisão da DRJ, o Contribuinte não ingressou com recurso voluntário,
sendo esta definitiva quanto ao crédito pleiteado e homologação das compensações.
Por fim, a Unidade de Origem emitiu o Despacho Decisório n.o 0.788/2021/VR
10RF DEVAT/EQREC2 (e-fls.2067 a 2079) promovendo a liquidação do acórdão e cálculo dos
valores.
Desta feita, faz-se necessário que o presente processo retorne à Unidade
Preparadora para que proceda a análise dos efeitos dos novos despachos decisórios emitidos e a
decisão definitiva proferida pela DRJ no processo no 13836.000638/97-84 sobre o presente
processo, sobretudo, se os débitos objeto do auto de infração foram quitados por compensação
em vista desse novo cenário surgido.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem realize os seguintes procedimentos:
i)
em vista das decisões acima referidas aplicadas aos créditos pleiteados e respectivas
compensações no processo no13836.000638/97-84, informar quais os seus efeitos quanto
aos débitos cobrados no presente processo, sobretudo se foram extintos por
compensações homologadas;
ii)
juntar aos autos cópia da decisão administrativa final constante do
processo no13836.000638/97-84;
iii)
a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório, com os procedimentos
realizados e conclusões tomadas; e
iv)
elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao Contribuinte para
manifestação sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o
processo a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital